Tribunal: TJDFT
Processo: 0756130-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756130-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON LUIZ PARAGUASSU BASTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Natureza Salarial - Não Demonstrada –Irrisoriedade do Valor Penhorado – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento GILSON LUIZ PARAGUASSU BASTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio da conta no Banco Itaú e liberação dos valores já penhorados via Sisbajud. Em suas razões recursais, o agravante aduz que o bloqueio de valores restringe o acesso a recursos financeiros essenciais, comprometendo sua subsistência, saúde e o cumprimento de obrigações. Alega que o valor bloqueado é manifestamente irrisório e inexpressivo diante do valor da execução, revelando-se incapaz de satisfazer a obrigação. Requer o imediato desbloqueio da sua conta bancária mantida junto ao Banco Itaú, bem como a liberação dos valores penhorados. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Isso porque o devedor não se desincumbiu de comprovar que o valor bloqueado via Sisbajud tem natureza salarial e/ou pode comprometer a sua subsistência. Observa-se no contracheque juntado ao ID 227199670 dos autos principais que a conta na qual o requerente percebe o seu salário, qual seja, n. 000211703, agência 104, da Caixa Econômica Federal - CEF, não é a mesma cuja quantia foi bloqueada no Banco Itaú. No mais, "a jurisprudência pacífica do STJ de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio" (REsp 1.703.313/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.379.198/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) A jurisprudência desta Oitava Turma vai nesse mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) Na hipótese em exame, não vislumbro como irrisório o valor de R$ 2.691,05 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) penhorado vai Sisbajud. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Solicite-se informações ao juízo de origem acerca do resultado da penhora de valores realizada via Sisbajud, uma vez que ainda não anexada aos autos. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator